Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702074-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO CESAR DE SOUSA CASTRO DESPACHO Intime-se o agravante para informar os dados do processo na origem, bem como da parte adversa, no prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.